Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. PARTILHA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A questão relativa à fixação de aluguel não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição, razão pela qual não pode ser conhecida em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Conforme o disposto no art. 1.658 do Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens determina, em regra, a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância da união estável, inclusive os bens adquiridos por título oneroso, a teor do art. 1.660, I, do CC.
3. A cessão dos direitos possessórios sobre bem imóvel constitui direito pessoal dotado de conteúdo econômico, e, portanto, deve ser partilhado, vez que integrou o patrimônio do réu na constância da união estável.
4. Na hipótese, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora. Desse modo, afigura-se adequado o percentual fixado, uma vez que estabelecido no mínimo legal e em atenção aos critérios previstos no art. 85, §2o, inc. I a IV, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.